Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-82.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000711-82.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINNE LARA DA CRUZ - CPF: 948.280.752-91 (ADVOGADO), BRASIL FLORA INDUSTRIA,COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 40.770.716/0001-92 (IMPETRANTE), ATILA RODRIGUES SILVA - CPF: 930.997.032-49 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M DE O SILVA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - CNPJ: 31.216.954/0001-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000711-82.2025.8.11.9005.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Impetrante
:
BRASIL FLORA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA.

Autoridade Coatora
:
mmª juíza do juizado especial volante ambiental de rondonópolis
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ESPÉCIES DECLARADAS EM DOCUMENTOS DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) E AS EFETIVAMENTE TRANSPORTADAS. COMPROMETIMENTO DE TODA A CARGA. PERDIMENTO E DOAÇÃO PARA LEILÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial que determinou o perdimento de 19,8737m3 de madeira serrada e beneficiada, composta pelas essências
Pouteria (Abiurana), Parinari sp (Parinari), Tabebuia sp (Ipê)
e
Qualea sp (Cambará)
, em razão de divergência entre as espécies constantes nos Documentos de Origem Florestal e as efetivamente transportadas, com subsequente doação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para posterior leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constatação de espécie florestal não constante nos DOF’s apresentados compromete a totalidade da carga, legitimando o perdimento do produto e afastando a alegação de violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige comprovação inequívoca de direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

A presença, no transporte, de espécie florestal não constante nos DOF’s caracteriza ausência de documentos essenciais, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, invalidando a totalidade da carga.

O acondicionamento conjunto de madeira proveniente de diferentes emitentes, sem separação física, inviabiliza a individualização das frações regulares e irregulares, comprometendo toda a carga.

A apreensão e o perdimento do produto florestal encontram respaldo na legislação ambiental, não configurando ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre espécies florestais constantes nos DOF’s e as efetivamente transportadas compromete a totalidade da carga, quando inexiste separação física que permita individualizar as frações regulares e irregulares.

2. A ausência documental de produto florestal autoriza a apreensão e o perdimento, nos termos da legislação ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.605/1998, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Brasil Flora Indústria e Beneficiamento de Madeiras Ltda. contra ato do Juízo do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinou o perdimento do produto florestal apreendido nos autos de origem – Processo nº 1027079-08.2024.8.11.0003 –, 19,8737m3 de madeira serrada e beneficiada, das essências florestais
Pouteria (Abiurana), Parinari sp (Parinari),

Tabebuia sp ( Ipê)
e
Qualea sp (Cambará)
,

e sua doação à

consistente à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) para posterior leilão.

A impetrante alega ser proprietária e possuidora das madeiras apreendidas, constantes do TCO, conforme notas fiscais e Documento de Origem Florestal (DOF) constantes do ID 172749275, págs. 23/28 e 30/31 – autos originais).

Sustenta que foram realizadas diligências e apresentados laudos de constatação, nos quais foram identificadas as espécies
Abiurana, Ipê, Campará
e
Parinari
, sendo que esta última não constava em nenhum dos DOF’s apresentados. Ressalta que tal fato foi utilizado como fundamento pelo Juízo de origem para decretar o perdimento integral da carga.

Alega que não houve perícia técnica com medição precisa do volume de cada essência, nem análise individualizada dos DOF, impossibilitando a individualização da parte da carga com divergência, bem como a identificação da empresa eventualmente responsável pela inconsistência documental.

Argumenta que a decisão que determinou o perdimento total da carga foi genérica, arbitrária e desproporcional.

No ID 287258880 foi indeferido o pedido de liminar pleiteado.

A autoridade tida como coatora prestou suas informações (ID 292014373), alegando que a espécie
Parinari sp (parinari)
encontrada na carga não estava descrita nos DOF’s nº 29367238, 320240000942638, 320240000942646 e 29367010, que acompanhavam o transporte, conforme auto de constatação nº 063/2024/INDEA (ID 177938193 – autos originários). Tal divergência configura inconformidade entre as informações constantes nos documentos fiscais e florestais.

Assim, diante dessa divergência entre as espécies florestais declaradas nos DOFs e aquelas efetivamente transportadas, todo o produto florestal restou comprometido e inválido, nos termos da legislação ambiental, considerando que, no momento da fiscalização, as cargas de madeira provenientes de emitentes distintas, encontravam-se acondicionadas em um único compartimento do veículo e, posteriormente, dispostas em um único lote, sem qualquer separação física que permitisse sua adequada individualização, tornando inviável identificar qual fração de carga estaria vinculada a madeira essência
Parinari
.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou nos autos, opinando pela denegação da segurança, tendo em vista a ausência de violação de direito líquido e certo (ID 298045385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na hipótese em exame, a impetrante insurge contra decisão da MMª Juíza de Direito do Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis que, por meio de decisão fundamentada determinou o perdimento do produto florestal transportado e apreendido nos autos principais, consistente em 19,8737m
3
de madeira serrada e beneficiada, das essências florestais
Pouteria (Abiurana), Parinari sp (Parinari),

Tabebuia sp ( Ipê)
e
Qualea sp (Cambará)
,

e sua doação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para posterior leilão.

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7/8/2009, nos seguintes termos:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Acerca do direito líquido e certo, cumpre trazer à baila o ensinamento do saudoso Hely Lopes Meirelles:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas-Data, Ed. RT, 12ª ed., p.12/13).

Com efeito, o direito líquido e certo deve resultar de fato certo e incontroverso, apto à comprovação imediata, não podendo depender da produção de provas ou de interpretação extensiva de normas. Com a petição inicial, deve o impetrante apresentar prova inequívoca, completa e transparente de seu direito, não sendo admitidas presunções ou teses baseadas em interpretação favorável.

Nesse passo, o ato impugnado deve configurar uma ação ou omissão de autoridade pública que viole ou ameace, de forma concreta, direito individual ou coletivo.

Estabelecidas essas premissas e após a análise dos autos, verifica-se que a impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo a seu favor ou a prática de ato abusivo por parte de autoridade pública.

Verifica-se que o transporte incluía espécie florestal não constante nos DOF apresentados, ou seja, desacobertado de documentação fiscal e ambiental necessária, comprometendo toda a carga. Conforme informações prestadas pela SEMA, constatou-se venda de madeira serrada sem licença ambiental válida, o que invalidou todo o transporte e as notas fiscais apresentadas, configurando a conduta prevista no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998.

O descumprimento dos requisitos do DOF autoriza a aplicação das penalidades legais. Assim, a apreensão e o perdimento encontram respaldo legal, inexistindo violação a direito líquido e certo.

Diante do exposto, conheço do presente mandado de segurança e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025